Tribunal: CARF
Processo: 13971.722308/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722308/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.230 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
ROBERTO JOAO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aplica-se o regime por competência, calculando o imposto de renda com base
nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, no caso dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-57.105 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722308/2011-35
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722308/2011-35

DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2007 – por verificar omissão de rendimentos recebidos
em ação judicial.
A impugnação foi apresentada em 10/12/2011 (e-fls. 2 a 12) alegando que o
cálculo dos valores de Rendimentos Recebidos Acumuladamente, decorrentes de ação judicial
para recebimento de diferenças de aposentadoria deveriam ser tributados pelo regime da
competência, mensalmente, com base nos valores de IR da época do fato gerador. Aduz ainda a
exclusão dos juros de mora da base de cálculo do tributo.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 48 a 56) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ausência de competência do julgamento administrativo para pronunciar-se a respeito da
conformidade da lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a ponto de declarar-
lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada
ao Poder Judiciário, seja no controle concentrado, seja no controle difuso.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
É lícita a cobrança do imposto de renda tendo como base a data do recebimento de
rendimentos acumulados relativos a exercícios anteriores (regime de caixa).
INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO SOBRE JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis. Inteligência do
inciso XIV, art. 55, art. 56 e 640, todo do RIR/99.
MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA.
Inexiste natureza de confisco da multa de ofício aplicada, porquanto calcada em
permissivo legal.
DECISÕES
JUDICIAIS.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
DO
JULGADO
ADMINISTRATIVO.
Inexiste vinculação entre o julgado administrativo e eventuais decisões judiciais
proferidas no controle difuso, interferindo, estas, tão somente no controle da legalidade
inter partes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
23/03/2015 (e-fl. 60). Em 22/04/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 65 a 67,
alegando a decisão do STF sobre o cálculo do RRA e requerendo o cancelamento da decisão de
piso
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722308/2011-35

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Regime de Competência
A controvérsia é para determinar o regime aplicável para a apuração do imposto
de renda – se o de caixa ou o de competência.
Até o ano de 2010, vigorava o art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA o imposto de renda incidiria no mês de
recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos dos custos da ação judicial, ou seja,
seguia o regime de caixa:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A MP no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350/2010,
acrescentou o art. 12-A a Lei 7.713/1988, e alterou a sistemática de tributação dos RRA:
Art. 12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito (...).
Os RRA provenientes de trabalho, aposentadoria, pensão e transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos por entidades publicas, passaram a ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês, e com aplicação da tabela progressiva aplicada ao número de
meses que se referia, ou seja, regime de competência.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722308/2011-35

A redação do art. 12-A, foi modificada pela MP no 670, de 11 de março de 2015,
convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de 2015, eliminando a restrição quanto a natureza do
RRA:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
Até 11/03/2015, os RRA’s pagos por entidade de previdência privada, estavam
sujeitos ao regime de caixa, passando para competência, somente a partir de 2015.
O julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014, sob a
sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC/73), pelo Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto
devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
Em conclusão, deve-se empregar o-regime de competência, qualquer que seja o
ano-calendário da apuração e a origem dos rendimentos.
A aplicação aos julgamentos do CARF é de forma obrigatória, por força de
determinação regimental do art. 99, do RICARF.
Deste modo, o cálculo do imposto de renda deve ser refeito nos termos do art.
12A, da Lei no 7.713, de 1988, com a redação dada pela Lei no 13.149, de 2015.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso para que o imposto
discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722308/2011-35

Fl. 99
DF CARF MF
Original